Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719356-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO ZAMPERLINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DEVIDAMENTE OBSERVADOS PELO PERITO. As alegações do agravante relativas ao cômputo da correção monetária e dos juros de mora não correspondem à realidade processual, uma vez que os parâmetros pleiteados foram devidamente observados pelo perito contábil. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 397 e 398, ambos do Código Civil, sob o argumento de que os juros moratórios devem ser calculados a partir da data do evento danoso. Defende que a correção monetária utilizada para fins de atualização do débito não se deu de forma plena mediante a incidência dos expurgos inflacionários posteriores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHES, OAB/DF 67961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Melhor sorte não colhe o apelo em relação em relação à alegada ofensa aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Diversamente do que afirma o agravante, a tabela 1 do laudo complementar id 119734995, inserta nos autos principais, comprova que o perito contabilizou os percentuais de correção monetária dos expurgos inflacionários referentes aos meses de abril (44,80%), maio (7,87%) e julho (12,92%) de 1990 e de fevereiro (21,87%) de 1991, tal como pleiteado pelo agravante. De igual modo, com relação aos juros moratórios, a perícia considerou como termo inicial a data do evento danoso – abril de 1990 –, conforme tabela 2 do laudo complementar id 119734995 – autos principais. Destarte, verifica-se que as alegações recursais estão dissociadas da realidade processual, uma vez que os parâmetros pleiteados foram devidamente observados pelo perito contábil, dispensando-se maiores considerações (ID 51914079). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023